Tribunal: TCU
Processo: 001.900/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4756/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, sem necessidade da determinação corretiva sugerida pela unidade de auditoria quanto à pensão instituída por Luiz Antonio e Silva, ante a constatação, pelo representante do Ministério Público junto ao TCU, de que não há pagamentos indevidos na ficha financeira atual. 1. Processo TC- Processo 001.900/2025-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Domingues de Souza Santos e Silva (XXX.369.077-XX); Jane Duraes do Nascimento (XXX.412.131-XX); Marcia Maria Marques Goiana (XXX.274.193-XX); Marcia Regina Luiz e Silva (XXX.014.767-XX); Nilza da Silva Ribeiro (XXX.096.537-XX); Nilzete Luiz e Silva (XXX.841.347-XX); Renata Siqueira Lima (XXX.096.397-XX); Rosangela Siqueira Lima (XXX.553.307-XX); Sheila Marques Goiana (XXX.120.223-XX); Shirley Marques Goiana (XXX.540.613-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.